Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE VONTADE DE OBLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) examinar a possibilidade de majoração da quantia fixada pelo Juízo singular como compensação dos danos morais, em virtude da declaração de inexistência do negócio jurídico; e b) determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário recebido pela autora.
2. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente descontados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não é o caso versado nos autos.
3. No que concerne ao requerimento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pela autora, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de compensar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 3.1. Em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, deixo de afastar o montante fixado pelo Juízo singular
4. Recurso conhecido e desprovido.